Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Desacato. Dolo. Ânimo exaltado. Insignificância. Recurso não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 6 meses detenção pelo crime de desacato.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se a ré, ao ofender os policiais com palavras de baixo calão, agiu com dolo de menosprezar a função pública exercida por eles; (ii) se é possível reconhecer o princípio da insignificância.
III. Razões de decidir.
3. É evidente o dolo de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas funções na conduta da ré que faz uso de palavras de baixo calão contra policiais militares que foram à residência dela após notícia de violência doméstica no local.
4. Não se exige tranquilidade e reflexão do autor do crime de desacato - o estado de ira, paixão ou forte emoção que precede ou é concomitante à prática dos delitos não afasta a tipicidade das condutas (art. 28, I do CP).
5. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra a administração pública (súmula 599 do STJ).
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28 e art. 331.
Jurisprudência relevante citada: súmula 599 do e. STJ.